Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-31.2025.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800251-31.2025.8.14.0070

APELANTE: IVANILSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP). GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do CP, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a desclassificação para furto; (ii) subsidiariamente, a redução da pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (iii) o redimensionamento da pena; e (iv) o prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo e afastar a desclassificação para furto; (ii) saber se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por elementos colhidos no inquérito e confirmados em juízo, especialmente pela palavra da vítima, corroborada por testemunha policial e pela confissão do acusado, o que atende ao padrão probatório exigido para condenação.
4. A grave ameaça restou configurada, pois o agente, encapuzado, ao perceber a presença da vítima, realizou gesto intimidatório para que permanecesse em silêncio, em contexto de invasão noturna de estabelecimento comercial, circunstância apta a gerar temor e reduzir a capacidade de resistência, nos termos do art. 157, caput, do CP.

5. A caracterização da grave ameaça independe de emprego de arma ou verbalização explícita, bastando conduta objetivamente intimidatória, razão pela qual é inviável a desclassificação para o crime de furto (art. 155 do CP).

6. Quanto à dosimetria, é inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase, ainda que presentes atenuantes, em observância ao critério trifásico do art. 68 do CP e à orientação consolidada que veda tal redução.
7. O entendimento foi reafirmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 158 e pelo STJ no Tema Repetitivo nº 190, que mantêm a impossibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.
8. O pedido de prequestionamento não demanda manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, sendo suficiente a fundamentação adotada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, 157, caput, e 68; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ivanilson da Silva Santos, inconformado com a r. sentença (ID nº 28194975) que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do delito disposto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, ao argumento de ausência de violência ou grave ameaça; (b) subsidiariamente, o reconhecimento da possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com afastamento da Súmula 231 do STJ; (c) o redimensionamento da pena em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena e (d) prequestionamento das matérias arguidas (ID nº 28194985).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID nº 28194992).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (ID nº 32149927).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se regular e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Dessa forma, estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido.

A defesa pugna pela desclassificação do crime de roubo para furto, ao argumento de ausência de violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com afastamento da Súmula 231 do STJ, bem como o redimensionamento da reprimenda. Ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constato que o MM. Magistrado se ateve aos termos da denúncia e às provas produzidas, condenando o apelante pela conduta delitiva prevista no artigo 157,
caput
, do CP. Vejamos a fundamentação da r. sentença (ID n 28194975):

A materialidade não deve ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial, Auto/Termo de Exibição e Apreensão (Id. 135484500 – Pág. 5), imagens das câmeras de segurança, e especialmente pelas declarações da vítima, dando conta da ocorrência do crime.

Quanto à autoria, esta resta comprovada em relação a IVANILSON DA SILVA SANTOS pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo, destacando-se os depoimentos da vítima Felipe do Socorro da Silva Sagica e da testemunha Waldiney dos Santos Maues, além da confissão do próprio acusado quanto à subtração dos bens.

Em depoimento judicial, a vítima Felipe do Socorro da Silva Sagica relatou que, no dia dos fatos, os sensores dentro da loja captaram movimentação e a sirene disparou, tendo se deslocado para o interior do estabelecimento pela porta dos fundos. Ao entrar, identificou movimento e viu o acusado com a cabeça encapuzada. Quando o acusado o viu, fez sinal para a vítima ficar em silêncio, o que lhe causou medo, pois não sabia se ele estaria armado, considerando que já havia sofrido outros assaltos na loja por pessoas armadas. Em razão do temor, correu para os fundos e se trancou. Posteriormente, verificando as câmeras de segurança, constatou que o acusado havia subtraído dois notebooks, dois pares de rádios comunicadores e R$500,00 em dinheiro. Destacou que o acusado foi identificado pelas câmeras externas, pois costumava frequentar o local para vender frutas.

A testemunha Waldiney dos Santos Maues, policial militar, afirmou que no dia dos fatos foram informados que o nacional conhecido como "Puruquinha" havia entrado na loja de informática e subtraído objetos. Durante as rondas, avistaram o acusado em frente à casa de seu pai, momento em que ele tentou fugir, mas foi alcançado. No fundo da residência, o réu confessou que tinha os objetos, sendo encontrados em uma sacola o notebook, dois HTs e dois HDs, que estavam intactos. Ressaltou que o acusado é conhecido da polícia militar como "Puruquinha", pela prática de furtos em estabelecimentos comerciais. O dinheiro não foi encontrado, tendo o réu informado que havia usado para comprar drogas.

Em seu interrogatório, o acusado IVANILSON DA SILVA SANTOS confessou a subtração dos objetos, relatando que entrou na loja pelo telhado, após subir pelo poste da rua. Negou, contudo, a presença de pessoas no interior do estabelecimento e que tenha ameaçado ou feito sinal de silêncio para alguém. Informou que é usuário de drogas e estava sob efeito de álcool no dia do fato. Admitiu que os policiais o abordaram na casa de seu pai e que devolveu os objetos subtraídos, com exceção do dinheiro, do qual alegou ter devolvido apenas R$50,00, tendo gasto o restante com drogas.

Quanto à existência de grave ameaça, elemento essencial para a caracterização do crime de roubo, verifico que a versão apresentada pela vítima Felipe do Socorro da Silva Sagica é consistente e coerente, tendo afirmado categoricamente que o acusado, ao perceber sua presença, fez sinal para que ficasse em silêncio, o que lhe causou intenso temor, especialmente considerando que o acusado estava encapuzado e a vítima não sabia se ele estaria armado, tendo como referência outros assaltos anteriores ocorridos no estabelecimento por pessoas armadas.

A defesa argumenta que não houve grave ameaça, pois o réu não teria feito menção a estar armado ou a causar mal à vítima. Contudo, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para a configuração da grave ameaça, não se exige necessariamente o uso de palavras ou a exibição de armas, sendo suficiente que a conduta do agente seja capaz de causar intimidação à vítima, impedindo-a de resistir.

No caso em tela, o gesto do acusado, ordenando o silêncio da vítima, em contexto de invasão ao estabelecimento comercial, durante a madrugada e estando o acusado encapuzado, constituiu ameaça suficiente para intimidar a vítima, tanto que esta, tomada pelo medo, correu para os fundos da loja e se trancou, permitindo que o acusado consumasse a subtração.

(...)

Dessa forma, resta configurado o crime de roubo, não sendo caso de desclassificação para furto, como pleiteado pela defesa.

O crime de roubo, previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, exige a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou outro meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência.

No caso concreto, embora o agente tenha entrado no local de forma dissimulada (o que inicialmente pareceria um furto), a interação direta com a vítima, ao ser descoberto, transforma a natureza do crime.

A grave ameaça restou configurada não apenas pelo gesto intimidatório dirigido à vítima, mas também pelo contexto global da conduta: invasão de estabelecimento comercial durante a madrugada, agente encapuzado, ordem gestual de silêncio e reação concreta de temor da vítima, que se refugiou nos fundos da loja.

A grave ameaça, para fins de configuração do roubo, não depende necessariamente de palavras explícitas, emprego de arma ou promessa verbal de mal injusto. Basta que a conduta do agente seja objetivamente apta a intimidar a vítima e diminuir sua capacidade de resistência, exatamente como ocorreu na espécie.

Assim, as provas judicializadas confirmaram os elementos informativos colhidos no inquérito policial, não havendo qualquer fragilidade probatória capaz de autorizar a pretendida desclassificação para o delito de furto. Ao contrário, estão presentes as elementares do art. 157, caput, do Código Penal, especialmente a grave ameaça, ausentes, portanto, os pressupostos para enquadramento da conduta no art. 155 do Código Penal.

Para melhor visualização:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000291-82.2020.8.08 .0007 - 1ª Câmara Criminal APELANTE: RODRIGO DE MELO EDUVIRGES, GETULIO OLIVEIRA ROSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por RODRIGO DE MELO EDUVIRGES contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 165 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa postula a absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para furto (art. 155 do Código Penal). O Ministério Público, em sede de contrarrazões e parecer de segundo grau, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para furto simples. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime está demonstrada pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão e pelos objetos recuperados em posse dos réus. A autoria resta comprovada pelos depoimentos detalhados e harmônicos das vítimas, que relataram a subtração de seus bens mediante grave ameaça, bem como pela confissão extrajudicial dos réus e pelo testemunho dos policiais militares que efetuaram a abordagem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e amparada em outros elementos probatórios, possui especial relevância na formação do convencimento judicial. O crime de roubo se caracteriza pelo emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, sendo suficiente a intimidação causada pelo agente para restringir a capacidade de resistência do ofendido, ainda que não haja exibição de arma de fogo . No caso concreto, as vítimas relataram que um dos agentes fez menção de estar armado, o que foi suficiente para causar temor e configurar a grave ameaça, afastando a possibilidade de desclassificação para furto. Diante da existência de prova idônea e suficiente da prática do crime de roubo majorado, inviável a absolvição do réu ou a desclassificação do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância na formação do convencimento judicial. O crime de roubo se configura pelo emprego de violência ou grave ameaça, sendo suficiente a intimidação exercida pelo agente para restringir a capacidade de resistência da vítima.
A menção à posse de arma de fogo, ainda que não exibida, pode caracterizar a grave ameaça necessária para a tipificação do crime de roubo. Não cabe desclassificação para furto quando há prova concreta do emprego de grave ameaça no momento da subtração .
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155 e 157, § 2º, II; CPP, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n . 2.315.553/MG, Rel. Min . Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/09/2023, DJe 25/09/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.056 .399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/08/2023, DJe 24/08/2023 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00002918220208080007, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

Vale ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo a vítima a única a presenciar o roubo que sofreu. Em casos similares, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Prosseguindo, a defesa requer que a aplicação da atenuante da confissão espontânea reduza a pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal, apesar da vedação da Súmula 231 do c. STJ.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da referida súmula, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese estabelece que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do Código Penal não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Vale destacar que, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo n. 190 -, a Terceira Seção do c. STJ, decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto.

Portanto, agiu corretamente o d. Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo legal do tipo, uma vez que essa é a orientação vigente.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e nego provimento, para manter a sentença condenatória integralmente.

É o voto.

Belém, 03/06/2026